Tribunal: TJMT
Processo: 1013914-63.2023.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013914-63.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO RENATO CASALE MAURO - CPF: 181.017.698-03 (APELADO), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO), FRANCISCO RENATO CASALE MAURO - CNPJ: 07.522.755/0001-03 (APELADO), MARCIO JOSE GOMES - CPF: 718.234.688-53 (APELADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. OPERADORA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. MULTA DE FIDELIDADE. INAPLICABILIDADE. PARTE CONTRATADA QUE DEU AZO À RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, a operadora de telefonia responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor.

2. No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1013914-63.2023.8.11.0055

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: CLARO S/A.

APELADO: FRANCISCO RENATO CASALE MAURO e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CLARO S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação
de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, materiais e perda do tempo útil c/c inexistência de divida de n. 1013914-63.2023.8.11.0055, ajuizada por
FRANCISCO RENATO CASALE MAURO – ME e outros
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar
a inexigibilidade da dívida, confirmando a baixa dos cadastros de proteção ao crédito, condenar a ré ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 227538221).

A apelante fala que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar pena pecuniária por danos morais, uma vez que a negativação do nome do apelado, foi decorrente da inadimplência para com o pagamento da multa de fidelização, devido à rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços de telefonia n. 65 9 9987-2510.
Aduz que a cobrança da multa rescisória é regular, pois prevista em caso de quebra do contrato antes de cumprindo o prazo de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses. Assevera que não houve falha na prestação do serviço e sim inadimplemento por parte do apelado, o que levou à suspensão dos serviços e a negativação dos dados cadastrais do autor, conforme previsão contratual. Ao final, requer o provimento do apelo, a fim de
que a condenação por danos morais seja afastada ou, eventualmente, reduzida (Id. 227538222).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo, majorando-se os honorários (Id. 227538227).

O recurso é tempestivo e preparado (Id. 227582162).

No primordial, é o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CLARO S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação
de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, materiais e perda do tempo útil c/c inexistência de divida de n. 1013914-63.2023.8.11.0055, ajuizada por
FRANCISCO RENATO CASALE MAURO – ME e outros
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar
a inexigibilidade da dívida, confirmando a baixa dos cadastros de proteção ao crédito, condenar a ré ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 227538221)

Na hipótese, o autor ajuizou a presente ação narrando que, em agosto de 2018 realizou a portabilidade da linha móvel com a ré, ocasião que, lhe fora ofertado a instalação de uma torre de telefone celular próxima a sua propriedade, tendo assinado
contrato de prestação de serviços, cujo tempo de fidelidade seria de 12 (doze) meses.

Disse que, ultrapassado o prazo de instalação da antena, e diante do péssimo sinal e impossibilidade de conexão, acordou-se
a rescisão do contrato, sem a incidência da multa de fidelização ao período restante do contrato, que era 03 (três) meses, haja vista que o distrato era decorrente da falha na prestação de serviços da operadora.

Narra que, para sua surpresa, em agosto de 2023, foi notificado da existência de uma restrição em seu nome inserida pela ré, no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), referentes à multa de fidelidade, em decorrência de rescisão do contrato, antes do prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

Assim, diante da situação, buscou a tutela jurisdicional, a fim de que fosse declarado inexigível o débito e, ainda, que a operadora de telefonia fosse condenada a repará-lo pelos danos morais experimentados.

Por sua vez, em sua defesa, a parte ré rechaçou as argumentações do requerente, alegando que os valores cobrados são devidos e, em decorrência do cancelamento antecipado do plano, antes do período de fidelização, conforme previsão contratual.

Após, sobreveio sentença condenatória, pela qual o juiz singular julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a operadora de telefonia, busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

O recurso não merece provimento.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que a ré/apelante, não logrou êxito em comprovar que os serviços foram devidamente prestados, de modo, a permitir a realização da cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato.

Diante da inversão do ônus da prova, incumbia a apelante comprovar a regular prestação dos seus serviços, nos termos do art. 6.º do CDC e 373, II, do CPC.

Neste contexto, a
simples juntada das telas sistêmicas não são suficientes para comprovar os fatos, visto que são produzidas unilateralmente
.

Desse modo, por não haver nenhuma indicação de que os fatos aconteceram de forma diversa do narrado na exordial, está clara e evidente a falha na prestação do serviço, porquanto inoperante o serviço essencial contratado pelo apelado.

Nesse passo, o pedido indenizatório foi formulado com base na falha da prestação de serviços fornecido pela apelante a quem, além da falha na prestação dos serviços, na hipótese, não comprovou que o apelante tinha ciência da alteração do prazo de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses. Pelo contrário, junta termo de adesão com assinatura, a qual, o apelado comprovou mediante laudo pericial grafotécnico acostado ao feito, não ser sua (Id. 227538170 – pág. 1/22).

Desse modo, a apelante no curso do processo não desconstituiu o direito do autor com qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC:

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

No mesmo sentido, a apelante não rebateu os argumentos de fraude na assinatura do contrato, não apresentou o contrato original que supostamente deu ensejo a renovação do plano de fidelidade no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, de modo que não desconstituiu o direito do autor, caracterizando o dever de indenizar pela responsabilidade civil.

Como bem salientou o magistrado primevo (Id. 227538221),
in verbis:

“
Em acréscimo ao já exposto, cumpre adentrar
a problemática da dívida existente
. Nesse quesito, acrescido da concessão de inversão do ônus da prova, observa-se divergência entre a assinatura autoral e assinatura apresentada pela ré no contrato juntado à contestação. Igualmente é possível aferir que a mesma empresa junta contratos do autor e de um terceiro, não identificado nesta ação, com nome de Manoel. Mistura-se assinaturas entre os termos juntados pela ré, enquanto que
o autor junta documentação robusta mostrando a divergência de sua assinatura.
Desta forma, em que pese a fundamentação da requerida, observa-se que o contrato apresentado é nulo, por divergência nas assinaturas, devendo a
dívida objeto desta lide ser reconhecida como inexigível”.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela ré/apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor que gera transtornos ao consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. COBRANÇA DE FATURA DE LINHAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO DOS CONTRATOS. NÃO COMPROVAÇÃO PELA OPERADORA DE TELEFONIA DA AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS LINHAS PELA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA DEMANDADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ABRANGÊNCIA DA TOTALIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO NA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Ainda que se trate de pessoa jurídica, constatado que a autora contratou os serviços de telefonia como destinatária final, uma vez que os serviços não são repassados à terceiros, mas utilizados para o exercício da sua atividade empresarial, resta caracterizada a relação de consumo.

Configura-se o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação das linhas telefônicas que geraram as cobranças questionadas pela autora, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais. (...).

(TJMT, N.U 0017494-78.2014.8.11.0041, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-3-2021, DJE de 12-4-2021)”.

O artigo 14 do CDC elenca a responsabilidade da apelante na qualidade de fornecedora de serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Desse modo, não há como afastar a incidência do CDC no caso concreto.

Quanto à multa rescisória, é certo que, via de regra, é cabível a pactuação de multa por quebra de fidelização pelo consumidor, a teor do que dispõe a Resolução n. 632/2014 da Anatel.

No entanto, aludida penalidade se afigura indevida quando a rescisão contratual se der em razão de falha na prestação de serviços por parte da empresa de telefonia.

Com efeito, o apelado logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, por meio das reclamações que evidenciam a falha na prestação de serviços por parte da apelante (Id. 227538153). No mesmo sentido,
o autor comprovou a negativação de seus dados cadastrais nos órgãos de restrição ao crédito promovida pela apelante (Id. 227537699).

Em contrapartida, a apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse a integridade de seus serviços.
Logo, a ré não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC, enquanto o autor demonstrou minimamente o seu direito (inciso II do mesmo dispositivo).

Nesse cenário, por ausência de provas em sentido contrário, inarredável a conclusão de que houve falha prestação dos serviços, razão pela qual não há como imputar ao consumidor a culpa pela rescisão antecipada do contrato, bem como exigir dele o pagamento de multa rescisória, nem das contas do período em que houve a falha do serviço.

Neste sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRIMEIRA APELAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. RENOVAÇÃO INDEVIDA DE CONTRATO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. SEGUNDA APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. APLICAÇÃODA SÚMULA 227 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-RR - AC: 08279709520208230010, Relator: Mozarildo Cavalcanti, Data de Julgamento: 15/06/2023, Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE SINAL. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a ausência de cobertura adequada do sinal de celular, é da parte requerida o ônus de provar a integridade da prestação dos serviços, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes (art. 373, II, do CPC/2015)- Considerando que a operadora de telefonia não apresentou qualquer documento que comprovasse o funcionamento pleno do sinal de celular, inarredável o reconhecimento da falha na prestação dos serviços - O contrato somente foi rescindido em virtude da falha na prestação dos serviços da operadora de telefonia, razão pela qual não há como imputar ao consumidor a culpa pela rescisão antecipada do contrato, bem como exigir dele o pagamento de multa rescisória - Se a indenização por danos morais em razão de negativação indevida foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade e moderação, não há que se falar em sua redução. (TJ-MG - AC: 10000220034219001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2022)”.

Assim, resta evidente a falha na prestação dos serviços pela apelante, ao realizar a cobrança indevida e macular o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

Por outro lado, é sabido que a inscrição indevida do nome do autor por dívida considerada inexistente configura dano
“in re ipsa”
, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015. ÔNUS DO RÉU. CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, §11, DO CPC. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]. (TJMT. RAC 152905/2017, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE DUAS LINHAS TELEFÔNICAS. COBRANÇA APÓS CONCLUSÃO DA MUDANÇA DE OPERADORA DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização, situações observadas no caso dos autos. (TJMT, 10086825420198110041 MT, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 2-2-2021, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação em 8-2-2021)”.

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado na origem R$ 5.000,00, (cinco mil reais) se revela proporcional às finalidades almejadas, devendo ser mantido, sobretudo porque se adequa à jurisprudência desta Câmara.

Por todo o exposto e na esteira do posicionamento jurisprudencial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação e mantenho a sentença
a quo
em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024